Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS ADVOGADOS DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela ré e pelos advogados da autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, (ii) se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo, (iii) se há danos morais a serem reparados e (iv) se o valor do débito declarado inexistente deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se a prova testemunhal não tem aptidão para demonstrar os fatos pretendidos pela parte, cabível seu indeferimento com fundamento no art. 370 do CPC.
4. A legitimidade para a causa remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. A autora pretende a declaração de inexistência de débitos inscritos em cadastro de inadimplentes pela ré, de forma que esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
5. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de modo que a condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, do CC.
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares neste e. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à honra da autora, a condenação a reparação por danos morais não merece redução.
7. Se a sentença possuir conteúdo declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no somatório da quantia do débito declarado inexistente e do valor da condenação (por dano moral), por representar a totalidade do proveito econômico advindo da ação ajuizada, conforme interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada no ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos, recurso da ré desprovido e recurso dos advogados da autora provido.